Tribunal: STF
Processo: AR 1556
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS MAJORADAS PELAS LEIS 7.787/89, 7.894/89 E 8.147/90, RELATIVAMENTE ÀS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CONTROVERSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA EMPRESA RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC, DISSENTIR DAS PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.